Tribunal: TJSP
Processo: 2145393-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora – Incidência sobre valor depositado em conta poupança – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória - Impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC não caracterizada – Ausência de elementos que demonstrem que os valores depositados nas contas guardam caráter alimentar - Vedação à expropriação direta de salário e/ou aposentadoria, o que não retrata o caso

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora – Incidência sobre valor depositado em conta poupança – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória - Impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC não caracterizada – Ausência de elementos que demonstrem que os valores depositados nas contas guardam caráter alimentar - Vedação à expropriação direta de salário e/ou aposentadoria, o que não retrata o caso dos autos - Conta poupança com natureza circulatória - Decisão mantida – Recurso não provido*